Tribunal: TJMT
Processo: 1027435-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027435-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE FARIAS - CPF: 938.144.291-68 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - COBRANÇAS REALIZADAS POR SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - VOZ NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado o cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, mesmo devidamente impugnada, por consumidora hiper vulnerável, a voz constante em gravação telefônica apresentada pela empresa requerida, foi indeferido o pedido de produção de prova pericial no áudio.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1027435-71.2022.8.11.0003

Apelante:
Maria Rosa de Farias

Apelado:
Ace Seguradora S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Rosa de Farias.

Ação
: Restituição de Valores em Dobro c/c Danos Morais, movida em face de

Ace Seguradora S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 177271665
)
: Suscita preliminar de nulidade da sentença recorrida, em razão de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de provas.

Defende a necessidade de realização de prova pericial no áudio apresentado pela empresa requerida, porquanto afirma que houve fraude na contratação.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento com a produção de prova pericial.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 177271667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1027435-71.2022.8.11.0003

Apelante:
Maria Rosa de Farias

Apelado:
Ace Seguradora S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Maria Rosa de Farias.

Ação
: Restituição de Valores em Dobro c/c Danos Morais, movida em face de

Ace Seguradora S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

Narra a autora que a empresa requerida, ora apelada realiza descontos em sua conta bancária referentes a seguro que alega não ter contratado.

A empresa apelada, na tentativa de comprovar a contratação, apresentou áudio com gravação telefônica (Id. 177271653), que alega ter sido feita para a autora.

Na sequência, a autora impugnou a contestação e o áudio juntado, sob o fundamento de que a voz da gravação não é sua e que a contratação, portanto, decorre de fraude bancária (Id. 177271661). Nessa ocasião, requereu a realização de perícia no áudio apresentado.

Sobreveio sentença de improcedência (Id. 177271664).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão de cerceamento do direito de defesa.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de procedimento administrativo junto ao Procon-MT, bem assim cópias de seu extrato do benefício previdenciário, entre outras documentações, que demonstram os descontos efetuados pela empresa requerida em sua conta bancária (Id. 177268491 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Por outro lado, apesar da gravação telefônica apresentada pela apelada (Id. 177271653), o áudio foi impugnado pela autora, que alega que a voz da gravação não é sua e requer a realização de perícia no documento.

Do exame, extrai-se que o julgamento antecipado do mérito e o consequente indeferimento da prova pericial, de fato levaram ao cerceamento do direito de defesa da autora.

Realça-se que, também em razão das características pessoais da autora (idosa com 74 anos) e da singularidade da forma da contratação, mostra-se necessária a produção da prova, máxime em razão da hiper vulnerabilidade da consumidora.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. PERÍCIA FONÉTICA E DEPOIMENTO PESSOAL. IMPRESCINDIMBILIDADE
PARA O DESLINDE DO FEITO. - Em conformidade com o disposto no "caput" do art. 370, do CPC, tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica na qual o
autor nega ser sua a voz constante da gravação telefônica, torna-se imprescindível, para o alcance da verdade real, a realização de perícia fonética
e da colheita do depoimento pessoal da parte demandante” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.197322-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - NEGATIVA PELA AUTORA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1. É lícito ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia imprescindível para o deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa. 2.
Impugnada a gravação de voz juntada no processo e, não sendo oportunizada a produção de provas, após a impugnação, necessária a realização da perícia fonética para busca da verdade possível
. 3. Preliminar, de ofício, de cerceamento de defesa acolhida, sentença desconstituída.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.253134-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Réu que trouxe
gravação telefônica
para comprovar o refinanciamento verbal do contrato de empréstimo.
Postulante que não reconheceu a ligação juntada aos autos. Impugnação efetivada em réplica. Necessidade de realização de perícia técnica fonográfica para confrontação da voz constante em mídia
. Julgamento antecipado sem a realização de prova.
Cerceamento de defesa configurado
. Sentença anulada. Recurso provido, com observação” (TJSP;

Apelação Cível 1007226-13.2019.8.26.0248; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2021; Data de Registro: 13/01/2021).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, em razão da ausência de produção da prova pericial requerida pela autora.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para produção da prova requerida pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023